Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710350-67.2024.8.07.0010 APELANTE: JOANA DARKE VIEIRA DE ANDRADE APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO SAFRA S A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por JOANA DARKE VIEIRA DE ANDRADE, em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de repactuação de dívidas, que indeferiu a petição iniciale julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por não ter sido atendida a determinação de emenda. Custas pela parte autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC). Na origem, a requerente alegou estar em situação de superendividamento, tendo seus rendimentos comprometidos em mais de 100% com o pagamento de empréstimos consignados e outras dívidas. Requereu a limitação dos descontos em 30% de seus vencimentos e a repactuação das dívidas para preservação do mínimo existencial. Irresignada apela a autora. Em suas razões recursais de Id. 69567292, sustentando que a r. sentença merece reforma integral, porquanto restou demonstrada de forma suficiente sua condição de hipervulnerabilidade financeira. Alega que apresentou plano de pagamento com proposta de quitação das dívidas em até cinco anos, comprometendo-se com parcela mensal não superior a 30% de sua renda. Informa, ademais, que aufere remuneração de R$ 6.700,56, possui empréstimos consignados e outras dívidas que ultrapassam R$ 84.000,00, e que, após o pagamento das obrigações mensais, restam-lhe recursos insuficientes para custear suas despesas básicas. Em suas razões, insurge-se ainda contra a aplicação do Decreto no 11.150/2022, que, ao fixar o valor do mínimo existencial em apenas 25% do salário-mínimo, teria instituído norma inconstitucional, ofensiva à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais do consumidor. Defende, nesse ponto, que o critério adotado pela sentença configura proteção deficiente do consumidor superendividado, além de violar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social. Para reforçar seus argumentos, a apelante traz aos autos precedente do Juízo da 1a Vara Cível de Barueri/SP, no qual se reconheceu, em situação similar, a procedência do pedido de repactuação judicial compulsória das dívidas, diante da manifesta insuficiência de renda da consumidora para arcar com os débitos e ainda preservar seu mínimo existencial. Diante disso, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e julgado totalmente procedente o pedido inicial, com o reconhecimento judicial da condição de superendividamento e consequente homologação do plano de pagamento proposto. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais. Ausência de preparo, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões por parte do Banco Bradesco – Id. 69567305, pela manutenção da sentença. Contrarrazões por parte da Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais – Id 69567306. Contrarrazões por parte do Banco Safra – Id. 69567307. Contrarrazões por parte da CVC – Id. 69567412. Contrarrazões por parte do Banco BRB – Id. 69567413. Contrarrazões por parte do Banco Caixa Econômica Federal – Id. 69567416. Protocolado termo de acordo firmado com o requerido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais – Ids. 70309470 e 70309468. É o relatório. DECIDO. Conforme o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, verifica-se que foi acostada aos autos petição nos Ids. 70309470 e 70309468 informando a composição extrajudicial entre as partes PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e JOANA DARKE VIEIRA DE ANDRADE, em 26/11/2024 com o pagamento de 37 parcelas de R$ 171,00 parcelas por meio de cartão de crédito da parte autora, requerendo-se, pois, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, com a devida baixa junto aos órgãos distribuidores competentes. Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade na qual extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC em relação as partes PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e JOANA DARKE VIEIRA DE ANDRADE. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator